Tribunal: STF
Processo: ARE 1353336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO NOVO. EXERCÍCIO DE 2015. IRREGULARIDADES: MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PARTIDO FORA DA CONTA BANCÁRIA DA AGREMIAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESA DA GREI POR TERCEIROS. OFENSA AOS ARTS. 4°, II, e 6° DA RES.-TSE N° 23.432/2014. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AFRONTA AO ART. 13 DA RES.-TSE N° 23.432/2014. GRAVIDADE. PRECEDENTES. TOTAL TIDO POR IRREGULAR: 14,90% DA RECEITA ADQUIRIDA NO EXERCÍCIO. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR 1 (UM) MÊS A SER CUMPRIDA DE FORMA PARCELADA EM 2 (DOIS) MESES. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS. 



    1. A análise das contas de partido feita pela Justiça Eleitoral envolve o exame da aplicação regular dos recursos do Fundo Partidário, a averiguação do recebimento de recursos de fontes ilícitas e de doações de origem não identificada, bem como a vinculação dos gastos à efetiva atividade partidária.



    2. O recebimento de recursos financeiros destinados à grei em conta bancária de titularidade do presidente do partido no valor de R$ 931.688,25 (novecentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), além de evidenciar uma confusão patrimonial entre a pessoa física do dirigente e a agremiação, de forma a comprometer a transparência das transações financeiras efetuadas, ofende o disposto no art. 4°, II, da Res.-TSE nº 23.432/2014, segundo o qual os partidos políticos, em todos os níveis de direção, deverão “proceder à movimentação financeira exclusivamente em contas bancárias distintas, observada a segregação de recursos conforme a natureza da receita, nos termos do art. 6°”, o qual preconiza que “os partidos políticos, em cada esfera de direção, deverão abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos [...]”. Precedente.



    3. O pagamento de despesa partidária (serviço cartorário) efetuado mediante conta bancária de titularidade de terceiro, no caso, do presidente do partido, ainda que em valor insignificante, constitui irregularidade grave, porquanto compromete o acompanhamento do fluxo financeiro da agremiação no respectivo exercício.



    4. Consoante o art. 13, I, b, da Res.-TSE nº 23.432/2014, constituem recursos de origem não identificada aqueles em que o CPF do doador ou do contribuinte, se informado, seja inválido, inexistente, nulo, cancelado ou, por qualquer outra razão, não identificado. Assim, os recursos recebidos por meio de plataforma digital cujos titulares apresentam CPF em situação irregular prejudicam a confiabilidade e a transparência das contas, haja vista o comprometimento da identificação da respectiva fonte de contribuição.



    5. As irregularidades identificadas na arrecadação de recursos pela agremiação alcançam o montante de R$ 933.777,98 (novecentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos), o que equivale ao percentual de 14,90% do total dos recursos arrecadados no referido exercício.



    6. As falhas, no seu conjunto, sejam pelo percentual e pelos valores envolvidos, sejam pela natureza das irregularidades, comprometem a confiabilidade das contas, razão por que devem ser acolhidas parcialmente as informações da unidade técnica a fim de que sejam desaprovadas as contas do Partido Novo – Nacional, referente ao exercício de 2015, com a determinação de recolhimento ao Erário do montante de R$ 2.089,73 (dois mil e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), a título de recursos de origem não identificada, devidamente atualizado e com recursos próprios.



    7. Diante do conjunto de irregularidades, observada a aplicação da sanção de forma proporcional e razoável, visto que o percentual tido por irregular atinge 14,90% do total dos recursos arrecadados pelo partido no exercício ora em julgamento e a grei teve o seu registro deferido apenas em 15.9.2015, aplica-se a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/95, com a redação dada pela Lei nº 12.034/2009, e da jurisprudência desta Corte Superior, pelo prazo de 1 (um) mês, a ser cumprida de forma parcelada em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos. Na execução do julgado, deve-se considerar o montante recebido do Fundo Partidário no momento da presente decisão, consoante previsão expressa no art. 48, § 4°, da Res.-TSE nº 23.432/2014.



    8. Contas desaprovadas, com determinações” ” (eDOC 34, p. 49)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 34, p. 121)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 17, III, do texto constitucional. (eDOC 34, p. 139)



    Nas razões recursais, alega-se que “o escopo da prestação de contas é verificar a regularidade dos recursos arrecadação e gastos pela grei. Do mesmo modo, uma vez atestada a regularidade da prestação de contas, a reprovação das contas violaria o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.” (eDOC 34, p. 140)



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonet branco, opina pelo desprovimento do agravo na forma da seguinte ementa:



    “Exercício financeiro de 2015. Agravo em recurso extraordinário. Prestação de contas. Diretório nacional. A falta de prequestionamento obsta a admissão do recurso extraordinário. Súmulas 282 e 356/STF. Revolvimento do acervo probatório. Súmula 279/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo.” (eDOC 43)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente verifico que o Superior Tribunal Eleitoral desaprovou as contas do Partido Novo, referente ao exercício financeiro de 2015, em razão das seguintes irregularidades: 



    (i) recebimento de recursos financeiros direcionados ao partido em conta bancária de titularidade do presidente da grei no valor de R$ 931.688,25 (novecentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos);



    (ii) pagamento de despesa partidária por terceiro no valor de R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta centavos);



    (iii) recebimento de recursos de origem não identificada no total de R$ 5.101,93 (cinco mil, cento e um reais e noventa e três centavos).



    Como se pode observar, não houve qualquer menção sobre o artigo 17, III da Constituição Federal, tampouco foi ventilado tal questão nos embargos de declaração opostos, eDOC 34, p. 111-117. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Ademais, reputo que a matéria debatida pelo tribunal de origem, a propósito da razoabilidade e proporcionalidade da desaprovação das contas por alegado erro material, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do presente recurso. Além disso, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1322161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1001470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.12.2016) 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente